Tribunal: STF
Processo: AI 537853
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA:         AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO QUADRO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
Caso
 em que ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia de
forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
De mais a mais, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora
em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
Incide, no
caso, o óbice da Súmula 279 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.